Tribunal: TJDFT
Processo: 0719579-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. UM SALÁRIO MÍNIMO. ADEQUAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges decorrem do princípio da solidariedade, do dever de mútua assistência e ostentam caráter excepcional.

2. Observando-se o trinômio da necessidade, possibilidade, proporcionalidade, tenho que, em princípio, são adequados os alimentos provisórios, conforme antecipação de tutela recursal, no patamar um salário mínimo em favor da ex-cônjuge.

3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades da alimentanda.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.